Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-12.2020.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de improcedência – recurso da autora – cartão de crédito – alegação de pagamento em duplicidade da fatura do mês de janeiro de 2020 – impossibilidade – pagamento com atraso de 19 (dezenove) dias da fatura do mês de janeiro, quando já fechada a fatura do mês de fevereiro que incluiu a fatura anterior inadimplida – ademais, na fatura do mês de março, houve

Ementa:

DECLARATÓRIA – r. sentença de improcedência – recurso da autora – cartão de crédito – alegação de pagamento em duplicidade da fatura do mês de janeiro de 2020 – impossibilidade – pagamento com atraso de 19 (dezenove) dias da fatura do mês de janeiro, quando já fechada a fatura do mês de fevereiro que incluiu a fatura anterior inadimplida – ademais, na fatura do mês de março, houve abatimento da quantia paga a maior - conjunto probatório dos autos que demonstra as alegações da ré – art. 373, II, do CPC – inocorrência de danos morais – fixação de honorários advocatícios - sentença mantida – recurso não provido.